Tribunal: STF
Processo: ARE 1536862
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Júri. Duplo homicídio qualificado por emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §§ 2.º, IV do Código Penal, por duas vezes). Absolvição pelo Conselho de Sentença. Nulidade. Julgamento contrário à evidência dos autos, já que demonstram, com boa dose de segurança, a provável responsabilidade do acusado. Palavras incriminatórias de testemunhas. Laudo de exame pericial de confronto balístico comprovando que os disparos foram efetuados a partir da arma de fogo da Polícia Militar, que se encontrava em poder do acusado. Versão exculpatória do réu inverossímil. Novo julgamento determinado. Apelo ministerial provido. - (e-doc. 35, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal (e-doc. 37).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Isto porque o conjunto probatório, globalizadamente considerado, dá boa dose de segurança quanto à responsabilidade do acusado no evento criminoso. 



    Precisamente como posiciona o reclamo ministerial, que vem em boa hora. 



    Daí que a anulação deve ser, efetivamente, decretada, pelas exatas razões trazidas pelo Ministério Público apelante.



    Isto porque não há como deixar de reconhecer que a decisão dos jurados, absolvendo o réu por entender que restou comprovado que ele não concorreu para a prática delitiva é manifestamente contrária à evidência dos autos (art. 593, III, “d”, C. Pr. Penal).



    (...)



    Há, também, suficientes e fortes indícios de autoria.



    A começar pelas importantíssimas palavras das testemunhas Vinícius, que se encontrava no local no momento dos fatos, f. 65/67 e SAJ



    (...)



     E a prova pericial comprovou que os projéteis extraídos dos cadáveres das vítimas foram disparados pela referida arma da Polícia Militar, que era de uso exclusivo do acusado (...). - (e-doc. 35, p. 5-7)



    6. Como se depreende com clareza do excerto destacado, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (S 279/STF), bem como a prévia análise da adequada interpretação conferida à legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados em recurso extraordinário. Aponto os precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 



    1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que “a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c)” (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 



    3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes.



     4. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 947.288-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2016, p. 04/11/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.547.823-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 05/06/2025).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator